Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734773-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SERGIO DE VASCONCELOS SODRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator